Tribunal: TJMT
Processo: 1034631-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034631-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVENS PEREIRA DA COSTA - CPF: 139.033.061-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034631-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivens Pereira da Costa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO TERMO INICIAL DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que deve ser rejeitada, pois, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. O Reclamante alega, em síntese, ter trabalhado como Ascensorista na Casa Civil do Estado de Mato Grosso, no período de dezembro de 1972 a 31 de dezembro de 1976. Afirmou que, apesar de possuir o registro de sua dispensa, não conseguiu obter a Certidão de Tempo de Contribuição por falta de documentos comprobatórios do início do vínculo, mesmo após solicitação administrativa aos órgãos competentes.

3. Nas razões recursais, sustenta que houve erro na valoração da prova, pois o juízo de origem desconsiderou o início de prova material (publicação da dispensa) corroborado por declaração de testemunha, ocorrendo cerceamento de defesa, pois a lide foi julgada antecipadamente.

4. No caso em análise, o Recorrente busca o reconhecimento de um vínculo funcional ocorrido há mais de 50 anos, para tanto, colacionou a publicação de sua dispensa a pedido, datada de 19/01/1977, com efeitos a partir de 31/12/1976 (id. 342886461) e uma declaração particular do Sr. Simão Martins da Silva, que afirma ter conhecimento do trabalho do autor no período alegado.

5. A publicação da dispensa é um documento relevante, pois estabelece o fim do vínculo com a administração pública e torna incontroversa a existência de uma relação de trabalho em algum momento. Contudo, tal documento, por si só, não comprova a data de início do serviço, que é o ponto central da controvérsia.

6. Já a declaração da testemunha, trata-se de um documento particular, produzido unilateralmente e sem o compromisso legal prestado em juízo, que apenas afirma fatos sem detalhar as circunstâncias pelas quais o declarante tem ciência do período exato de trabalho, assim, embora sirva como um indício, sua força probatória é limitada.

7. Em que pese à alegação autoral de que o Estado deveria provar que ele não trabalhou no período alegado, consta nos autos que os Recorridos demonstraram ter realizado buscas em seus arquivos (SEPLAG e MTPREV), sem encontrar o registro da nomeação. Não se trata de uma recusa em exibir um documento existente, mas da afirmação de que o documento não foi localizado, o que é plausível, dado o longo tempo decorrido e os sistemas de arquivamento da época.

8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Oportuno observar que a parte reclamante, assim como a parte reclamada, não trouxeram aos autos, nenhum documento que permita minimamente, reconhecer como início da relação contratual o mês de dezembro/1972, ainda que exista documento/portaria que traga a informação do fim da relação contratual, motivo pelo qual entendo que a parte reclamante não trouxe aos autos, provas mínimas de suas alegações da data do início da relação contratual, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do NCPC
”.

10.

Deste modo, a sentença deve ser mantida integralmente, pois, a administração pública não pode ser condenada a certificar um tempo de serviço sem um mínimo de segurança documental, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026